Tribunal: STF
Processo: Inq 3704
Classe: Inq
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a responsabilidade do Deputado Federal João Carlos Paolilo Bacelar Filho pela suposta prática dos crimes de fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/1993), peculato (art. 312 do Código Penal) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), no contexto de alegado desvio de emendas parlamentares direcionadas à CODEVASF, entre os anos de 2007 e 2010, para a celebração de convênios com prefeituras do interior do Estado da Bahia.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo arquivamento dos autos (eDoc. 213).



    É o relatório no essencial. Decido.



    O Ministério Público Federal apresenta manifestação pelo arquivamento do inquérito policial, nos seguintes termos:



    “(...)



    O crime de fraude à licitação, cuja pena máxima era de 4 anos (art. 90 da Lei n. 8.666/93, vigente à época), está sujeito à prescrição do prazo de 8 anos (art. 109, IV, do Código Penal), período já transcorrido desde a última licitação (em 2010) em que foram encontrados indícios de fraude.



    Com relação ao peculato, decorrente do superfaturamento dos serviços em Barro Alto (Tomada de Preços n. 003/2008), a própria CGU reconheceu que sua conclusão divergiu do Relatório de Acompanhamento de Engenharia da Caixa, que atestou a execução de 99,32% da obra. Não há, pois, certeza do ilícito.



    Quanto ao possível sobrepreço dos contratos, a prova é igualmente frágil. O seu fundamento é apenas a discrepância com os valores da tabela do SINAPE, que talvez não reflitam aspectos peculiares de logística de transporte e acesso a insumos, presentes no caso. Nada além se adicionou como elemento de confirmação.



    Sublinhe-se que os contratos são muito antigos, bem como os pagamentos realizados, o que inviabiliza a realização de novas diligências. O mesmo vale para a investigação sobre a capacidade financeira das sócias da empresa prestadora de serviços e suas prováveis ligações com o parlamentar, que não se encontram satisfatoriamente esclarecidas nos autos.



    A respeito da corrupção ativa, embora haja prova de que a empresa efetuou parte do pagamento do imóvel que teria sido adquirido pelo então Subchefe de Assuntos Parlamentares, não há nenhuma indicação do ato de ofício que teria praticado. O que se sabe é apenas que possuía influência na liberação de recursos.



    Também é certo que, tendo permanecido no cargo somente até novembro de 2009, esse seria o limite temporal da oferta de propina e, por consequência, também do marco prescricional, cujo prazo, fixado em 16 anos, já se encontraria praticamente esgotado.



    Registre-se, por fim, que os fatos investigados são anteriores à Lei n. 12.234/2010, que extinguiu a prescrição retroativa entre a data do ilícito e o recebimento da denúncia, não se lhe aplicando, portanto, a referida alteração.



    Nessas condições, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo arquivamento dos autos.” (eDoc. 213)



    Ante o exposto, adotando a manifestação da Procuradoria-Geral da República como razão de decidir, determino o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito n. 3704, observando-se o contido no art. 18 do Código de Processo Penal.



    Observo que esta Suprema Corte admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem que isso configure, sem que isso configure ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal (HC n. 112.207, ministro Gilmar Mendes).



    Cito em casos fronteiriços, fragmentos dos seguintes julgados:



    (...)



    II - O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes.



    (ARE n. 1.260.103 AgR-ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski)



    (...)



    1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    (ARE n. 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.



    Traslade-se cópia desta decisão para as Petições ns. 7680 e 7681, dando-se baixa e arquivando-se os autos.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente